Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-23.2022.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001840-23.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), OLAVO CIMADOM - CPF: 506.354.769-91 (APELADO), IGOR BILLALBA CARVALHO - CPF: 286.134.638-86 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – INCIDÊNCIA DO CDC – PAGAMENTO INTEGRAL DO PRÊMIO – DESCONTO DE 40% POR ERRO DE MANEJO – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se
as provas constantes dos autos são suficientes para formar o livre convencimento motivado do juiz, mormente porque o processo foi amplamente instruído com provas documentais, por ambas as partes, sendo respeitado, pois, o contraditório e a ampla defesa.

“Aplica-se o CDC nas relações que envolvem o destinatário intermediário do bem quando constatada sua manifesta vulnerabilidade. 3. In casu, atestando o Tribunal estadual a hipossuficiência do consumidor intermediário, mostra-se correto o posicionamento adotado (...)”
(AgInt no AREsp 1591803/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

“O produtor rural que firma contrato de seguro visando à proteção de seu patrimônio é considerado destinatário final dos serviços securitários, regendo-se a relação pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.” (
TJ-MS - AI: 14067961720208120000 MS 1406796-17.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 31/08/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Recurso provido em parte, apenas para excluir a multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001840-23.2022.8.11.0051

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

APELADO: OLAVO CIMADOM

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SOMPO SEGUROS S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que
julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro Agrícola n. 1001840-23.2022.8.11.0051, proposta por
OLAVO CIMADOM,
para condenar a ora Apelante ao pagamento do saldo residual da indenização securitária referente ao Talhão 01, a ser apurado em liquidação de sentença, mediante a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, além do pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, recorre a Apelante aduzindo, preliminarmente, cerceamento de defesa e a necessidade de retorno dos autos à origem para a devida instrução.

No mérito, pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada por força da oposição de Embargos de Declaração contra a sentença.

Aduz, no mais, a inexistência de relação de consumo, alega falhas no estande de produção, e impugna a legitimidade do Apelado para recebimento do prêmio do seguro.

Contrarrazões (ID. 191501217), pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024